Tribunal: TJDFT
Processo: 0722889-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722889-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBER SILVA PINHEIRO AUTORIDADE: JUIZ DA VEP, JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado José Soares Pinheiro Neto em favor de Cleber Silva Pinheiro, em face de ato do MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e/ou MM. Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, consubstanciado na determinação de prisão do Paciente. Narra que, em 10/7/2022, o Paciente foi flagrado na posse de drogas para uso próprio, mas restou preso em razão mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, por ter sido condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática de crimes capitulados no art. 273, §1o-B, V, do CP c/c art. 33 da Lei no 11.343/2006. Alega o Impetrante, em resumo, que já propôs Revisão Criminal, com pedido de liminar, em favor do Paciente perante o c. STJ, mas aquela Corte determinou a redistribuição do feito a este eg. TJDFT. Aduz que o Paciente tem endereço fixo, trabalha, é casado, pai de família e que não se justifica a prisão antes da análise da tese da revisão criminal, máxime se considerada a ventilada inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do CP. Requer o deferimento de liminar para que seja revogada a prisão até o julgamento da Revisão Criminal. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em sede de Habeas Corpus somente se justifica quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial. Essa situação, contudo, não ocorre no caso sob análise. Isso porque, conforme narrado nas razões do Impetrante, a prisão decorreu de sentença transitada em julgado e, nesse cenário, as teses da revisão criminal, inclusive o pleito liminar requerido na referida ação, devem ser analisadas pelo órgão competente - a eg. Câmara Criminal. Logo, nesta fase de análise preliminar, inviável reconhecer ilegalidade no ato atacado, pois a prisão é consequência lógica da condenação definitiva. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. I - Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para o início do cumprimento da pena, haja vista que se trata de consequência natural da condenação definitiva ainda que o regime de cumprimento da pena seja o semiaberto. II - Ordem denegada.” (Acórdão 1419264, 07112591320228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se) Ante o exposto, indefiro a liminar. Encaminhe-se o feito ao e. Relator. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas em plantão